Tribunal: TJSP
Processo: 1005039-34.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ção do preparo recursal. Descumprimento. Deserção configurada. Dano moral presumido (in re ipsa). Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a bem de atender sua dúplice função. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta E. 4a Câmara de Direito Privado. Honorários advocatícios fixados com base no valor da condenação, a não merecer reparo. Sentença de parcial procedência. Manutenção. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005039-34.2023.8.26.0590; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2024; Data de Registro: 24/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Márcio Boscaro

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/05/2024

Data de publicação:

24/05/2024

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da ré. Determinação para complementação do preparo recursal. Descumprimento. Deserção configurada. Dano moral presumido (in re ipsa). Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a bem de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da ré. Determinação para complementação do preparo recursal. Descumprimento. Deserção configurada. Dano moral presumido (in re ipsa). Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a bem de atender sua dúplice função. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta E. 4a Câmara de Direito Privado. Honorários advocatícios fixados com base no valor da condenação, a não merecer reparo. Sentença de parcial procedência. Manutenção. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.